Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706549-47.2022.8.07.0000 PACIENTE: JORGE FERREIRA MARQUES IMPETRANTES: MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, MATEUS CASTRO LOPES, JACO DE FREITAS QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE FERREIRA MARQUES, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (processo referência n. 0000028-13.2002.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Marcos Eduardo Pereira de Sousa, Dr. Mateus Castro Lopes e Dr. Jacó de Freitas Queiroz) que o paciente foi acusado da prática de crime de tentativa de homicídio ocorrido no ano de 2002, período em que residia no Distrito Federal, mas não tem ideia do teor da acusação sopesada em seu desfavor. Argumentou que o paciente é cidadão de bem, primário, possuidor de bons antecedentes, trabalhador da construção civil, pai de família, possui residência fixa em outra Unidade da Federação, e jamais se eximiu de suas responsabilidades. Porém, soube que pende em seu desfavor um mandado de prisão preventiva por não ter sido localizado nos autos do processo do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF. Salientou que desde que o paciente se afastou do Distrito Federal até os dias atuais, ele tirou sua carteira de habilitação (CNH), realizou biometria eleitoral para votar, possui carteira de trabalho (CTPS), certificado de dispensa de incorporação e carteira de vacinação, e nunca foi preso e processo por nenhum outro fato, razão pela qual possui os requisitos para responder os fatos antigos em liberdade. Pontuou que não há nenhum elemento que demonstre a prisão preventiva do paciente se faz necessária após tantos anos, haja vista que não há risco de frustração do processo, de fuga, de alteração, destruição ou ocultação de fontes de prova, de colocação de perigo da vítima ou de outros sujeitos do processo, nem de reiteração delitiva. Asseverou que restou caracterizada a grave ameaça do paciente vir a sofrer limitação em seu direito de liberdade, em virtude do iminente cumprimento do mandado de prisão preventiva que consta em seu desfavor. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de salvo conduto para que o paciente possa se apresentar à autoridade policial competente de forma espontânea e, sobretudo, responder as imputações em liberdade, preservando, dessa forma, o direito fundamental da liberdade física do paciente. Verificou-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes, notadamente as cópias: da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e do mandado de prisão preventiva vigente e pendente de cumprimento. A Defesa foi intimada, mais de uma vez, a complementar a inicial com cópias dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal. O prazo decorreu “in albis”. É o relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruírem o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) No caso, apesar de devidamente intimados para complementarem a inicial, os impetrantes não juntaram sequer a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, razão pela qual não há como se avaliar o constrangimento ilegal alegado. Tampouco foi anexada cópia do inquérito policial, da denúncia, e dos documentos que ensejaram o suposto decreto prisional. Acrescente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente possui residência fixa em outra Unidade da Federação, não foi juntado o comprovante de endereço, já que, em tese, a prisão teria sido decretada devido a não localização do paciente no distrito da culpa. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator